Tribunal: STF
Processo: ADC 48
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1.  Embargos de declaração opostos por pessoas físicas, na qualidade de terceiros interessados.
2.  O art. 18, da Lei nº 9.868/1999, veda a intervenção de terceiros interessados na ADC. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1.  A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2.  É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
    2. As partes embargantes afirmam ter interesse jurídico na demanda, por serem afetadas diretamente pela decisão impugnada, de modo que se habilitariam no presente recurso. Sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, que “não apresentou a modulação dos efeitos, Ex Tunc ou Ex Nunc, para determinar que as ações já interpostas sejam julgadas e concluídas junto da Justiça do Trabalho e/ou no mínimo serem todas remetidas a Justiça Comum para a solução da Lide”. Sendo assim, requerem o acolhimento dos embargos a fim de determinar que a decisão proferida no julgamento de mérito desta ação declaratória “não tenha nenhuma influência sobre processos que foram suspensos pela liminar deferida na ADC, e/ou no mínimo sobre anteriores sentença transitadas em julgada e/ou que não tiveram seus Recursos Ordinário/Revista/Extraordinário recebidos, que tenham fundamento em entendimento contrário ao do STF sobre a questão constitucional da ADC 48”.
    3. A Confederação Nacional do Transporte – CNT apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ad causam dos embargantes. No mérito, destaca a ausência de omissão ou obscuridade no acórdão impugnado.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que os requerentes não integram o feito. O recurso é interposto por Moacir Marcos Fernandes e outros (Petição nº 41161/2020), na qualidade de terceiros juridicamente interessados no resultado da demanda. Ocorre que, em decisão de 13.05.2019 (doc-e 135), indeferi o pedido de ingresso dos ora embargantes no feito, como terceiros interessados, tendo em vista que a mera existência de interesse subjetivo na discussão, em razão de ser parte em ação em curso na Justiça do Trabalho, não configura o preenchimento do requisito de representatividade adequada para fins de admissão, em processo objetivo, como amicus curiae (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). De resto, o art. 18, da Lei nº 9.868/99, veda expressamente a intervenção de terceiros na ação declaratória de constitucionalidade. Essa circunstância impede a análise das razões recursais. 
    6. A propósito, vale salientar que a jurisprudência do STF não reconhece nem mesmo ao amicus curiae a legitimidade para opor embargos de declaração nesta sede, entendimento que, com maior razão, deve estender-se à hipótese. Nesse sentido, dentre diversos precedentes:
    “Em sede preliminar, registro que a Caixa de Assistência dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro não detém legitimidade para a oposição de embargos de declaração, uma vez que não figura como parte requerida ou amicus curiae na presente ação direta, conforme jurisprudência já firmada nesta CORTE. Nesse sentido: ADI 2.591-ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 14/12/2006; ADI 1.105-MC-ED-QO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/11/2001; ADI 3.756-ED, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 6/11/2007; e ADI 2.982, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 6/11/2007; e ADI 2.982-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 16/12/2004. Observada a manifesta ilegitimidade, não conheço dos embargos declaratórios opostos pela Caixa de Assistência dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro” (ADI 3.111, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 22.05.2020).
    7. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
          Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator